Tribunal: TJDFT
Processo: 0748381-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA MINORITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, não distingue a responsabilidade dos sócios conforme o percentual de participação societária ou envolvimento direto no ato abusivo.
2. Reconhecido o abuso e deferida a medida, todos os sócios atingidos respondem solidariamente pelo débito.
3. A condição de sócia minoritária não afasta a responsabilidade patrimonial perante o credor.
4. Questões internas da sociedade não podem ser opostas ao terceiro prejudicado, cabendo eventual ação regressiva entre os sócios. Precedente do TJDFT.
5. Agravo conhecido e desprovido.